Tribunal: TJPA
Processo: 0802987-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802987-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PANIFICADORA KI PAO LTDA - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU A TRANSFERECNIA DOS VALORES BLOQUEADOS PARA A CONTA DA 13ª VARA CÍVEL. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO.TEMA 1.051 STJ.EXISTENCIA DO CRÉDITO É DETERMINADA PELA DATA EM QUE OCORREU O SEU FATO GERADOR. AUSENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. VALORES ENCONTRAM-SE COM O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0802987-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PANIFICADORA KI PÃO LTDA - ME

ADVOGADO: HAROLDO QUARESMA CASTRO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: JULIANA CAROLINA NOGUEIRA BERNARDINO E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo, interposto por PANIFICADORA KI PÃO LTDA – ME em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais face de CENTRAIS ELETRICAS DO PARÁ S/A CELPA.

A decisão agravada foi a que determinou a transferência dos valores bloqueados para a conta da 13ª Vara Cível.

Inconformado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso alegando que a decisão agravada merece ser reformada, pois o agravante só teve seu credito reconhecido pelo acórdão do TJPA em 03/11/2015, a sentença de 27 de janeiro de 2011, era apenas uma expectativa de direito, já que a sentença de piso poderia ser mantida ou reformada pelo TJPA, logo, em 2011, antes da recuperação judicial não existia crédito algum.

Ademais, a Lei de Falências exige que a habilitação de crédito se faça acompanhar da prova da dívida (an e quantum debeatur), bem como da origem e classificação dessa mesma dívida. Logo, se até a data da abertura da recuperação judicial da agravada o agravante não possuía credito algum a receber, somente depois de três anos é que o credito em execução foi determinado pelo TJPA, ou seja, muito depois do pedido de recuperação judicial.

Alega ainda, que restou demonstrado pelos documentos acostados ao presente recurso que a agravada falta com a verdade, e que por motivo do recorrente não conceder um desconto para negociação extrajudicial, como fez nos autos 0004088-09.2004.814.0051, aquela omitiu informações pertinente ao juízo da recuperação judicial da 13ª vara da capital.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.545462/54698.

Às ID.1812851 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID.2166431 foram apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que determinou a transferência dos valores bloqueados para a conta da 13ª Vara Cível.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que a agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois conforme o julgamento do referido Tema 1.051 pelo STJ, foi fixada a seguinte tese:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”.

No caso em tela, a agravada teve seu crédito reconhecido em sentença na data do dia 27/01/2011, ou seja, anteriormente a recuperação judicial da agravante, afastando assim, toda e qualquer alegação de ilegalidade no pedido de recuperação de crédito.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS SUSPENSAS. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. APROVAÇÃO DO PLANO FORA DO PRAZO DE 180 DIAS. IRRELEVÂNCIA. NOVAÇÃO RECONHECIDA. 1. O STJ, sem prever nenhuma condicionante, definiu a tese de que: "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. É sedimentada, ademais, a jurisprudência mitigando o rigor do prazo de suspensão das ações e execuções, que poderá ser ampliado em conformidade com as especificidades do caso concreto; de modo que, em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após transcorrido o referido lapso temporal. Precedentes. 3. Nesse período de suspensão do feito executivo é que surgem os incidentes de habilitação e impugnação, instaurados logo após o deferimento do processamento da recuperação (art. 52, §1° e 7° §§ 1° e 2° e 8° da Lei 11.101/2005). 4. Na hipótese, tramitavam, ao mesmo tempo, uma execução em face do devedor que estava suspensa pelo Processamento da recuperação e o pleito de impugnação pela discordância do montante do crédito consignado na relação proposta pelo administrador judicial. Em razão disso, o magistrado entendeu que a impugnação deveria ser extinta sem exame do mérito, haja vista que os feitos teriam o mesmo objeto: discussão do montante devido. 5. No entanto, levando em conta uma interpretação sistemática da norma, nenhum dos processos deveria, de plano, ter sido extinto naquele momento processual, uma vez que remanesce interesse do credor na impugnação, sendo justamente a fase estipulada pela norma para discussão e reconhecimento do quantum devido e qualificação do crédito. 6. O processamento da impugnação traz uma série de consequências processuais específicas para o credor peticionante. Conforme se verifica do rito, o Juízo da impugnação pode conceder efeito suspensivo ou determinar a inscrição ou modificação do valor ou classificação no quadro, "para fins de exercício de direito de voto em assembleia geral" (parágrafo único do art. 17). Ademais, o magistrado determinará, com processamento da impugnação, a reserva de numerário em favor do credor para seu eventual atendimento (art. 16). Além disso, a homologação do plano extingue a execução que estava suspensa pela novação; na impugnação, ao revés, não haverá necessariamente a extinção do incidente, que poderá continuar discutindo o montante devido. 7. No caso, mostra-se recomendável o prosseguimento da impugnação, seja pelo ângulo do credor, que almeja a correção de seu crédito, seja pela sociedade recuperanda, que tem interesse na definição do quadro-geral de credores para o bom caminhar do plano de recuperação. 8. Recurso especial provido. (Recurso Especial nº 1.212.243-SP. Rel. Min Luis Felipe Salomão. DJe 29/09/2015).

Ademais, entendo ainda, como muito bem colocado na análise do feito suspensivo, não estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que os valores penhorados foram remetidos ao Juízo da recuperação judicial, podendo retornar para a agravante, caso seja entendido ao final da demanda da Ação Principal que estes valores não devam ser englobados aos demais valores da recuperação judicial.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/02/2026